Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730844-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da eventual aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 ao caso. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator